Tribunal: TJSP
Processo: 2029528-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes – Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Prisão preventiva mantida – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029528-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é impetrante LUIZ
FERNANDO DO AMARAL CAMPOS CUNHA e Paciente FRANCIEL SCHIAVE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029528-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.785
2
Voto no 40.785
Habeas-corpus no 2029528-50.2020.8.26.0000
Comarca: Cerquilho
Impte(s): Luiz Fernando do Amaral Campos Cunha
Pacte(s): Franciel Schiave
Habeas corpus Tráfico Ilícito de Entorpecentes Revogação da
prisão
preventiva
por
ausência
de
fundamentação

Impossibilidade Presentes os requisitos do art. 312 do CPP
Prisão preventiva mantida Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Luiz Fernando do Amaral
Campos Cunha impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em
favor de Franciel Schiave, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Cerquilho.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante aos 30/01/2020 pela prática, em tese, de crime
de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que a Autoridade apontada como
coatora converteu sua prisão em flagrante em preventiva sem a adequada
fundamentação.
Afirma que o paciente é primário, tem
residência fixa, possui ocupação lícita e é genitor de dois filhos menores, que
dependem financeiramente dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029528-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.785
3
Assevera que não há necessidade para a
decretação da custódia cautelar do paciente, inexistindo qualquer elemento
concreto que faça presumir que este é pessoa de alta periculosidade, que se
dedique reiteradamente a atividades criminosas ou, ainda, que pertença a
organização criminosa. Cita jurisprudência.
Enfatiza que não se encontram presentes
as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ressalta que a gravidade em abstrato do
delito não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão
preventiva.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que concedida a liberdade provisória ao paciente, expedindo-
se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a liminar da
ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
27/29.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 32, anexando as informações
pertinentes (fls. 33/40).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 43/47, manifestou-se pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029528-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.785
4
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme informações prestadas pelo
MM. Juízo de origem, o ora paciente foi preso em flagrante pela prática, em
tese, de crime de tráfico ilícito de entorpecentes e, realizada audiência de
custódia, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 33/34).
No momento, os autos se encontram em
regular tramitação, ou seja, aguardam a apresentação de defesa prévia pelo
paciente, para regular prosseguimento do feito.
De outro norte, em que pese as alegações
lançadas pelo combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do
propalado constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente.
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há se
falar que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.
Cabe referir que ao paciente é imputada a
prática de delito grave, considerado hediondo, que traz consequências sociais
irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, suas
custódias cautelares não ofendem nem mesmo o princípio da presunção de
inocência, uma vez que a própria Constituição Federal as admite, ao permitir
a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029528-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.785
5
fundamentada, como no presente caso (cf. fls. 33/34 dos autos de origem).
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação.
Não há que se cogitar em aplicação de
medida cautelar diversa da prisão. Isto porque, a nova Lei no 12.403/11, ainda
que de forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão
preventiva para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de
liberdade superior a 04 anos, o que engloba o crime em questão.
Portanto, considerando-se que a situação
processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável
a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da
prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa
impunidade, ainda mais em se tratando de crime tão nefasto.
É de se ressaltar que ao tratar do comércio
ilícito de entorpecentes, o legislador introduziu diversas alterações através da
Lei no 11.343/06: descriminalizou o uso; exacerbou penas em alguns casos;
permitiu a redução delas em outros; alterou o rito procedimental. E, também,
vedou, às expressas, em seu art. 44, caput, a concessão de liberdade
provisória no caso das figuras de tráfico previstas nos arts. 33, “caput” e §
1o, 34 e 37. Não se nega que, em relação a este último item, o E. Supremo
Tribunal Federal modificou entendimento anterior, firmando a posição que a
vedação da liberdade provisória no caso de tráfico de entorpecentes é
inconstitucional. Entretanto, ao contrário do que apressadamente concluíram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029528-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.785
6
alguns intérpretes, ávidos do afrouxamento das leis penas, este liberal
entendimento não torna obrigatório o benefício, nem vincula o Juiz que,
verificando presentes os requisitos da prisão preventiva, poderá, dentro de sua
discricionariedade, decretá-la (ou mantê-la), por óbvio de forma fundamentada.
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que estaria a sofrer o paciente, a solução que melhor
se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A
ORDEM.
SÉRGIO RIBAS
Relator